Tribunal: TJSP
Processo: 1008341-45.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DANO MORAL - Responsabilidade civil – Ofensas direcionadas à autora, então síndica do condomínio em que os litigantes residem, articuladas pelo condômino aqui demandado ligada a condutas adotadas na administração do condomínio – Insultos que, embora moralmente condenáveis, não indicam, conforme o quadro probatório integral, prejuízo moral apto a assegurar uma indenização pela via judicial –

Ementa:
DANO MORAL - Responsabilidade civil – Ofensas direcionadas à autora, então síndica do condomínio em que os litigantes residem, articuladas pelo condômino aqui demandado ligada a condutas adotadas na administração do condomínio – Insultos que, embora moralmente condenáveis, não indicam, conforme o quadro probatório integral, prejuízo moral apto a assegurar uma indenização pela via judicial – Notícia de diversas discussões entre as partes, mostrando a animosidade existente entre elas, não podendo ser observado um único evento – Exposição decorrente do cargo ocupado, sujeitando, os seus ocupantes, a avaliações, julgamentos e opiniões nem sempre positivos – Recurso improvido.